Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709856-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA BORGES CORREA AGRAVADO: OSMAR ALVES FERREIRA D E S P A C H O Em suas razões recursais, a recorrente alega litigar sob o pálio da Gratuidade da Justiça. Contudo, em análise dos autos originários, verifica-se que a agravante sequer requereu a benesse nos autos originários. Dessa forma, intime-se a agravante para efetuar o pagamento do preparo ou comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício, juntando aos autos a seguinte documentação: a) Declaração de Hipossuficiência; b) cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários, bem como de aplicações financeiras; c) declarações completas de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos; c) comprovantes de despesas suportadas; Prazo: 15 (dez) dias, sob pena não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator